Tribunal: CARF
Processo: 13891.000151/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13891.000151/2009-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.001 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
NILTON DUO FAVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
informados na declaração de ajuste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.294,09 para saldo
de imposto a pagar de R$9.395,82.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
CONTRIBUINTE NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS
DESPESAS MEDICAS COM MARCOS A S JOAQUIM ($22.800,00) E MEDES S/C
LTDA($ 3.031,50). VALORES FORAM GLOSADOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.000151/2009-69
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000151/2009-69

O dossiê fiscal foi juntado às fls.31/42.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 30/4/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
21/5/2009, às fls. 2/28 dos autos, na qual o contribuinte prestou esclarecimentos acerca das
despesas glosadas, indicando a juntada de documentação comprobatória.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 45/49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
O direito às deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços
prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam
relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes, sendo
dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação e cujos
pagamentos tenham sido efetivamente comprovados com documentos idôneos na forma
da legislação. Art. 8o, II, a, §2o e 35 da Lei 9.250/95, Art. 80, §1o, incisos II e III, e
artigo 73 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/12/2011 (fl. 53), o contribuinte, em
15/12/2011 (fl. 55), apresentou recurso voluntário, às fls. 55/84, alegando, em apertado resumo,
que:
- as despesas médicas teriam sido realizadas com suas dependentes Melina Fava
(filha) e Maria Aparecida Fava (mãe) e a dedutibilidade desses valores estaria amparada em lei.
- a dedutibilidade das despesas efetuadas com dependentes estaria posta no artigo
8o, §2o, incisos I e II, da Lei no 9.250, de 1995, enquanto o artigo 35 do mesmo diploma legal
especificaria as pessoas consideradas dependentes, conceito repetido no artigo 77, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)..
- sua filha, nascida em 13/7/1981, e sua mãe preencheriam as condições de
dependentes do contribuinte.
- elas não teriam constado de sua declaração de ajuste por um lapso, o que não
poderia implicar na glosa das despesas médicas delas, visto que existiria previsão legal para sua
dedução.
- os documentos apresentados atenderiam aos requisitos legais e inexistiria
exigência legal para indicação do beneficiário do serviço.
- os documentos emitidos apontariam o contribuinte como pagador das despesas
médicas e, por isso, elas teriam quer ser acatadas.
- a jurisprudência administrativa, citada em seu recurso, apontaria os recibos
como documento de prova das despesas declaradas.
- apresentados os recibos, a exigência de especificação do beneficiário não
poderia afastar a presunção de veracidade dos recibos, prevalecendo a boa-fé em favor do
contribuinte.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000151/2009-69

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais, intimado, o contribuinte não
apresentou comprovação.
Diante dos documentos juntados à impugnação, a decisão recorrida manteve
integralmente a glosa, registrando:
Neste cenário, tem-se que, a despeito das alegações do impugnante, os recibos
emitidos em nome do profissional Marcelo A. S. Joaquim, não preenchem
os requisitos da legislação visto que não identifica o real destinatário da
prestação de serviço. É importante ressaltar que o impugnante apresenta
extratos da ação judicial perante a Unimed na qual sequer é parte, ou seja,
o detentor do direito de peticionar é Melina Vianna Fava, pessoa estranha
na relação deste processo administrativo. Quanto aos pagamentos em favor
de Maria Aparecida Baptista Duo Fava, também não podem ser aceitos
para fins de dedução por não ter sido aquela, incluída como dependente na
Declaração de Ajuste.
Portanto, não sendo possível identificar o destinatário da prestação de serviço,
se o declarante, que não indicou dependentes na declaração, ou outra pessoa, há
que se manter a glosa efetuada pela fiscalização, mantendo-se integralmente o
crédito constituído nesta notificação.
Entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados. O artigo 35 do
mesmo diploma legal estabelece aqueles que poderão ser considerados dependentes na
Declaração de Ajuste.
Importante ressaltar que as normas que estabelecem deduções da base de cálculo
do imposto de renda têm o efeito de excluir uma parcela do rendimento do contribuinte que,
normalmente, seria tributada; consequentemente, constituem verdadeiras isenções tributárias. No
direito tributário, e mais especificamente na legislação do imposto de renda, a regra é a da
universalidade da tributação; assim, qualquer exclusão a esse princípio constitui norma
excepcional, e dessa forma deve ser tratada.
Assim, a possibilidade de dedução dos pagamentos efetuados a título de despesas
médicas está condicionada, entre outras regras, a que os pagamentos sejam relativos ao
tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, assim considerados na legislação
tributária e relacionados na declaração de ajuste.
No caso, a decisão recorrida apontou que uma das despesas tinha como
beneficiária pessoa não incluída como dependente pelo contribuinte em sua declaração. Quanto à
outra despesa, foi constatado que outros documentos apresentados (ação judicial em face da
Unimed) indicavam que a beneficiária da despesa era outra pessoa, também não dependente, o
que justificaria plenamente a exigência de indicação do beneficiário no documento
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.000151/2009-69

comprobatório. Importante destacar que, intimado, o contribuinte não apresentou qualquer
comprovação quanto a essas despesas no curso da ação fiscal.
Ora, o próprio contribuinte reconhece que os gastos glosados tiveram como
beneficiárias sua mãe e sua filha, que não foram incluídas como suas dependentes (fl.39).
O artigo 8o, §2o, inciso II, da Lei no 9.250, de 1995, é cristalino ao apontar como
dedutíveis somente as despesas médicas do contribuinte e dos seus dependentes. A condição de
dependente só se configura com a inclusão da pessoa na declaração de ajuste. Ou seja, o fato de
as pessoas preencherem os requisitos da relação de dependência não autoriza que o contribuinte
deduza suas despesas médicas, se elas não forem incluídas como dependentes na declaração.
Inexiste na legislação de regência a previsão de dedução de despesas efetuadas com possíveis
dependentes.
Também não o socorre o argumento de que houve equívoco no preenchimento da
declaração. Ainda que restasse comprovado que sua filha e sua mãe poderiam figurar como suas
dependentes, o que não é possível com os elementos reunidos nestes autos, esclareço que as
deduções constituem faculdade concedida ao contribuinte, devendo ser pleiteadas no ato da
apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do imposto devido,
subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas. O fato de não ter pleiteado a
dedução desse valor em sua Declaração deve ser interpretado como uma renúncia ao exercício de
uma faculdade prevista em lei.
Em relação às decisões colacionadas ao recurso, elas não têm efeito vinculante
junto a este colegiado, produzindo efeitos apenas entre as partes que integram aqueles processos.
Ademais, elas evidenciam situações fáticas bem diversas da enfrentada nestes autos.
Dessa feita, correta a manutenção das glosas das despesas médicas.
Por fim, registro que a exigência em análise não conflita com a presunção de boa-
fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento, da existência de má-fé na conduta
do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de penalidade
majorada (multa de ofício de 150% em substituição à aplicada, de 75%).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital